Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738993-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Moisés Ribeiro dos Santos contra a r. decisão proferida na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Perdas e Danos no 0708396-42.2022.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “MOISES RIBEIRO DOS SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade, revisão de mútuo bancário e ressarcimento de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em "determinar que seja liminarmente deferida a obrigação de não fazer ao Banco Réu no sentido de proibir o lançamento de cobranças em débito em conta-salário ou corrente (ambas são atreladas) do Requerente para o contrato reclamado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais por dia de atraso) ou, subsidiariamente, que o mesmo seja limitado à 30% do salário líquido do Requerente, isto é, no valor de R$ 866,59 (...). Caso haja qualquer desconto, que haja o IMEDIATO estorno da quantia capturada, sob pena de multa também de R$ 1.000,00 (um mil reais por dia de atraso)" (ID:138639800, p. 23, item "VII, subitem "d"). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado mútuo bancário com a parte ré, denominado "antecipação de 13o salário", 15.10.2021, com data de pagamento prevista para 15.09.2022, no valor de R$ 4.959,89; alega a inserção de seguro prestamista, na ordem de R$ 55,29, em pretensa modalidade de venda casada; aduz a ausência de condições financeiras para honrar o compromisso na data aprazada, em virtude de empréstimos distintos tomados junto à ré, a qual procedeu ao aprovisionamento de salário com vistas a honrar a dívida. A parte autora prossegue argumentando sobre a existência de cláusula com aptidão para postergar o adimplemento do mútuo, faculdade a ser exercida pela parte ré, de forma discricionária, condição que lhe foi negada haja vista o ajuizamento de ação prévia em desfavor da referida instituição financeira; sustenta, ainda, a ausência de autorização para desconto em débito automático, tendo procedido à solicitação de suspensão do débito, sem êxito na esfera extrajudicial. Em relação à probabilidade do direito, o autor alega que "restou demonstrada no presente caso, uma vez que os documentos juntados nos autos indicam que o lançamento do desconto é abusivo. Isso porque: i) não foi previsto no contrato (em anexo); II) Houve a requisição da suspensão do débito em conta-corrente junto ao Banco Réu conforme Resolução n. 4.790/2020 do BACEN; III) a comprovação do lançamento previsto nos extratos do Requerente"; quanto ao perigo de dano, "ressalta-se que este é demonstrado pelo fato de que o desconto põe em risco a subsistência do Autor, o que foi comprovado pelos extratos bancários em anexo, laudo de cardiopatia grave e relação de remédios de uso contínuo e pelo próprio lançamento que irá captar todo o salário do Autor, a ser recebido no mês de outubro de 2022, tendo como data provável o dia 05". Com a inicial vieram os documentos de ID:138639801a ID:138639812. Após intimação do Juízo (ID:138715172), o autor promoveu a emenda de ID:138875091a ID:139267624. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar qualquer abuso praticado pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração dos negócios jurídicos objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por relevante, frise-se a expressa autorização conferida pelo autor, ora emitente, no que tange à utilização do "saldo de qualquer espécie de conta (...) para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos" (ID:138639804, p. 4, "cláusula décima quinta, parágrafo primeiro"). A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. 4 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 6 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 7 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de tutela provisória de urgência. 8 - Não há de se aplicar à Agravante, conforme requer o Agravado em suas contrarrazões, a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos. 9 - Da mesma maneira, o Agravado não comprovou qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça que justifique a imposição de multa à Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1408081, 07358983220218070000, Relator: ÂNGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública”. O Agravante relata, em suma, que contraiu vários empréstimos junto à instituição bancária e, por estar passando por dificuldades financeiras, requereu a suspensão do desconto em discussão, com base no art. 6o, da Resolução 4.790/2020 do Bacen, o que foi indeferido pelo Banco. Defende que a suspensão não poderia ter sido negada, por haver vasta jurisprudência em seu favor sobre o tema. Alternativamente, aduz que, ante a impossibilidade de suspensão do pagamento, deve ser respeitado, pela instituição bancária, o limite de 30% de desconto em sua conta corrente, pois, caso contrário, ficará impossibilitado de viver de forma digna. Salienta que está comprovado o perigo de dano, pois “o desconto põe em risco a subsistência do Autor, o que foi comprovado pelos extratos bancários em anexo, laudo de cardiopatia grave e relação de remédios de uso contínuo e pelo próprio lançamento que captou todo o salário do Autor, a ser recebido no mês de outubro de 2022”. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos em sua conta corrente sejam suspensos ou adequados a 30% da sua remuneração líquida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pretendida. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede o Agravante a suspensão ou redução liminar dos descontos em sua conta corrente das parcelas do empréstimo bancário. No entanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários. Inicialmente, esclareço que a suspensão dos descontos com base na Resolução no 4.790/2020 do BACEN só é permitida se não for autorizado o débito ou ausente previsão contratual, o que não se adequa ao caso. Ademais, na cláusula décima quinta do contrato Id. 41381174 consta expressamente autorização de débitos em conta do cliente, o que impossibilita a suspensão pretendida. No mais, em relação aos descontos em conta corrente (limitação a 30% dos rendimentos líquidos do devedor), a matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze. Desse modo, diante do acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando à orientação jurisprudencial que permitia a limitação dos descontos relativos a empréstimos a 30% da remuneração líquida depositada na conta salário, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do tema de repercussão geral, decidindo que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”1 Assim, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora